Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-65.2011.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001607-65.2011.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Rufianismo, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.639.321-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHENY KELLY DE JESUS KLOPPEL (VÍTIMA), LINYLOHANY CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), IARA GRAZIELA ARAÚJO (VÍTIMA), SOLANGE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.403.331-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 218-B, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, consistente no favorecimento da prostituição de menores de idade em sua residência. Consta da denúncia que a apelante promovia e facilitava encontros entre adolescentes de 13 (treze) anos e homens adultos, recebendo parte dos valores pagos pelos programas sexuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação da apelante pela prática do crime de favorecimento da prostituição de vulnerável (art. 218-B, § 1.º, do Código Penal), ou se, diante da ausência de provas conclusivas, deve ser reconhecida a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas e testemunhas colhidas em juízo, devidamente corroboradas pelas demais constantes nos autos.

4. A narrativa das vítimas descreve com riqueza de detalhes a dinâmica da exploração sexual e a atuação ativa da apelante, conferindo elevada verossimilhança aos relatos prestados.

5. A negativa da apelante revelou-se isolada e destituída de respaldo nos demais elementos de prova. Nos crimes sexuais praticados contra pessoas vulneráveis, a palavra da vítima assume especial valor probatório, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

6. A conduta da apelante amolda-se com precisão ao tipo penal previsto no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, sendo irrelevante o eventual consentimento das vítimas, por se tratar de menores de dezoito anos de idade, cuja proteção legal é absoluta quanto à dignidade sexual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de favorecimento da prostituição de criança, adolescente ou vulnerável pode se fundamentar na palavra firme, coerente e circunstanciada das vítimas, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos. 2. É juridicamente irrelevante, para a configuração do delito previsto no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, que o ato tenha ocorrido com o consentimento da vítima menor de dezoito anos, por se tratar de tipo penal de proteção absoluta à dignidade sexual do vulnerável.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-B, § 1º; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.758.623/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.4.2025, Enunciado Orientativo nº 10 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º 0001607-65.2011.8.11.0039, que a
condenou
pela prática do crime de
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente
(art. 218-B, §1.º, do Código Penal), à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada a unidade no valor mínimo legal (ID 275526371).

Por meio das razões recursais constantes no ID 275526395, a Defesa postula a
absolvição
da apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
não há provas suficientes
para amparar a condenação, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 275526403, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer acostado sob o ID 277546859.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e que o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução da finalidade almejada, razão pela qual
conheço do apelo
interposto por
Alcione Rodrigues dos Santos
.

Narra-se na denúncia que, em data não precisada, mas anterior a 10 de agosto de 2010, as vítimas
Dhieny Kelly de Jesus Kloppel
,
Iara Graziela Araújo
,
Solange Cristina da Silva Oliveira
e
Lorraine Cristina Bandeira de Souza
, todas com 13 (treze) anos de idade à época dos fatos, passaram a frequentar a residência da apelante
Alcione Rodrigues dos Santos
, situada no município de São José dos Quatro Marcos/MT.

Consta da exordial acusatória que a apelante, além de se prostituir, fomentava, em sua própria residência, ambiente propício à prática de prostituição por parte das menores, agenciando encontros sexuais entre elas e homens adultos, mediante pagamento. A apelante deslocava-se até a cidade de Araputanga/MT para buscar as adolescentes e as mantinha hospedadas em sua casa, onde tais encontros eram organizados. Os pagamentos eram efetuados diretamente à apelante, que retinha a maior parte dos valores, sob a justificativa de cobrir despesas com aluguel, alimentação, energia elétrica e fornecimento de água.

Diante desse contexto, a apelante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 218-B, § 1.º, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de vulnerável), do art. 230, § 1.º, do Código Penal (rufianismo), e do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Após regular trâmite processual, foi condenada exclusivamente pela prática do delito previsto no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto aos crimes tipificados nos arts. 230, § 1.º, do Código Penal, e 243 do ECA, em razão da prescrição.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual pleiteia a absolvição da apelante, sob a alegação de que não há provas suficientes a amparar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

A existência do crime (materialidade) e sua autoria restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 275523872 – pág. 39), da Certidão de Nascimento e da Carteira de Identidade das vítimas (ID 275523872 – págs. 46 e 38), bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo.

Em juízo, a vítima
Dhyeny Kelly de Jesus Kloppel
relatou que frequentava a residência da apelante, juntamente com outras adolescentes, onde presenciava a realização de programas sexuais por parte de suas colegas. Asseverou que, embora não tenha participado diretamente das práticas, presenciou ocasiões em que a apelante incentivava as menores à prostituição, bem como ao uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas.
Informou, ainda, que a apelante apresentava homens às adolescentes e mantinha contatos em São José dos Quatro Marcos/MT para indicá-las. Acrescentou, ademais, que havia relatos de que a apelante exigia pagamentos para manter as menores em sua residência, sob a justificativa de dividir despesas. Por fim, confirmou que a apelante se beneficiava da situação, embora não soubesse precisar de que forma os pagamentos eram realizados.

A vítima
Lorraine Cristina Bandeira de Souza
, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que a apelante tinha pleno conhecimento da prática de prostituição pelas adolescentes que se encontravam sob sua responsabilidade e, embora ciente, não adotava qualquer providência para obstar a continuidade dos atos. Ao revés, declarou que a apelante se beneficiava da situação, inclusive utilizando os valores auferidos pelas menores para o consumo conjunto de substâncias entorpecentes. Acrescentou que a apelante chegou, por diversas vezes, a agendar encontros com homens interessados em manter relações sexuais com as adolescentes, mencionando, para tanto, episódio específico envolvendo indivíduo que conduzia uma caminhonete de cor cinza. Asseverou, ainda, que os programas eram frequentes e que os valores pagos oscilavam entre cinquenta e cem reais. Narrou que tal situação perdurou por cerca de um ano, período em que residiu com a apelante, a qual, eventualmente, solicitava contribuições financeiras sob a justificativa de custear despesas da casa.

Por sua vez, a testemunha
Iara Graziela Araújo
, ao ser inquirida em juízo, limitou-se a relatar que
Dhyeny
e
Lorraine
moravam com a apelante, tendo ela permanecido na residência por apenas um final de semana. Informou que aproveitou a ocasião apenas para passear na cidade, mas confirmou que havia intensa movimentação de meninos e homens que frequentavam o local. Negou ter sido incentivada pela apelante a manter contato íntimo com qualquer indivíduo. Afirmou, por fim, que jamais realizou programa sexual a pedido da apelante, não sabendo declinar acerca da eventual participação das demais adolescentes em práticas de exploração sexual.

As declarações colhidas em juízo, especialmente aquelas prestadas pelas vítimas
Lorraine
e
Dhyeny
, revelam, com clareza, a dinâmica de exploração sexual imposta às adolescentes no interior da residência da apelante, bem como sua atuação direta na facilitação e agendamento de programas com terceiros. O relato de
Lorraine
é particularmente elucidativo ao indicar que a apelante não apenas tinha ciência da prática de prostituição pelas menores, mas também dela se beneficiava, promovendo encontros, recebendo valores e mantendo sob sua guarda adolescentes em condição de vulnerabilidade, circunstância que favorecia sua inserção no ambiente exploratório.

Ademais, a menção a situações concretas – como o agendamento de programa sexual com um homem identificado por meio do veículo que conduzia – confere verossimilhança, coerência e especificidade às declarações, reforçando sua credibilidade.

Por sua vez, a vítima
Iara
, ouvida em juízo, embora tenha minimizado sua experiência pessoal no local, limitando-se a relatar movimentação atípica de homens e adolescentes na residência da apelante, em nada desconstituiu os demais depoimentos. Ao revés, suas palavras reforçam o ambiente permissivo instaurado, condizente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Aliás, observa-se que as declarações extrajudiciais prestadas pelas vítimas
Dhieny
e
Lorraine
corroboram, de modo firme e detalhado, os relatos apresentados em juízo, reforçando a conclusão pela responsabilização penal da apelante.

Em sede inquisitorial,
Lorraine
declarou que ela e outras adolescentes, à época com 13 (treze) anos de idade, realizavam programas sexuais organizados pela apelante, a qual intermediava os contatos com os “clientes”, recebia os valores decorrentes dos encontros e retinha a maior parte das quantias, repassando às menores apenas frações, sob a justificativa de custear despesas com aluguel, alimentação e contas da residência.
Acrescentou, ainda, que a apelante fornecia cigarros e bebidas alcoólicas às adolescentes, promovendo, assim, um ambiente propício à exploração sexual reiterada.

De igual modo, a vítima
Dhieny
afirmou que frequentava a residência da apelante quando tinha 13 (treze) anos de idade, descrevendo o local como ponto de encontro de adolescentes, onde havia presença constante de bebidas alcoólicas, entorpecentes e intensa movimentação de homens. Embora tenha negado participação direta na prática de prostituição, relatou, com clareza, que a apelante favorecia os encontros, realizando ligações para interessados, inclusive mencionando um deles por características físicas – “careca e gordo” –, e informando que os encontros ocorriam, por vezes, em motéis da cidade.

Em sede policial, a apelante negou os fatos que lhe foram imputados, alegando que as adolescentes lhe pediram abrigo para participarem de uma festa, mas permaneceram em sua residência por vários dias. Afirmou que não as agenciava e que, diante da insistente presença delas, decidiu mudar-se de endereço. Sustentou, ainda, que, após sua mudança, as adolescentes teriam arrombado sua residência. Em juízo, a apelante reafirmou sua negativa de envolvimento com os fatos, aduzindo que as vítimas mentiram por vingança e que jamais teria intermediado encontros de natureza sexual.

Não obstante a veemência com que negou os fatos, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, suas alegações mostraram-se isoladas nos autos, destituídas de verossimilhança e frontalmente contrariadas pelo robusto e harmônico conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelas declarações das vítimas colhidas sob o crivo do contraditório.

Cumpre ressaltar que, nos delitos contra a dignidade sexual, notadamente quando praticados contra crianças e adolescentes, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção e prestada em juízo com as garantias do contraditório e da ampla defesa, como se verifica no caso
sub judice
.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.758.623/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

Eis o teor do Enunciado Orientativo nº. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

A conduta atribuída à apelante amolda-se, com exatidão, ao tipo penal previsto no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, que incrimina aquele que submete, induz ou atrai à prostituição ou a outra forma de exploração sexual pessoa menor de dezoito anos.
No caso em apreço, restou evidenciado que a recorrente não apenas consentia com a permanência das adolescentes em sua residência, mesmo ciente de que estavam se prostituindo, como também incentivava, facilitava e promovia os encontros, inclusive auferindo vantagem econômica com a exploração sexual das vítimas.

Ressalte-se que é irrelevante, para a configuração do tipo penal em questão, que a prestação do serviço sexual tenha ocorrido por vontade própria das adolescentes, sendo suficiente que tenham sido favorecidas ou induzidas à prostituição por terceiro.

Assim, consideradas em seu conjunto, as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório demonstram, de forma segura, que a apelante atraiu, induziu e facilitou a prostituição de menores de idade com o objetivo de obtenção de vantagem, circunstância que caracteriza, com precisão, a hipótese típica descrita no art. 218-B, § 1.º, do Código Penal, de modo que a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.º 0001607-65.2011.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025